Tribunal: TJDFT
Processo: 0728284-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728284-30.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO DE AMORIM DE ARAUJO RECORRIDO: CAROLINE MARIA NATARIO DE AGUIAR DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida apresentou impugnação àquele pedido, inclusive juntando documentos para subsidiar a impugnação. Assim, intime-se a parte recorrente para que: a) comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque, movimentações bancárias ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; e manifeste-se acerca dos documentos indicados nas contrarrazões para impugnar o pedido de concessão da gratuidade; OU b) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator